Tribunal: STF
Processo: HC 244282
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Heider Luan da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 909.727/RS (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Assevera que não há prova da materialidade e autoria delitivas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE MUITAS DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK), MATERIAL PARA PREPARO, BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO FUTURA DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, não resta dúvida quanto ao suposto fato criminoso que levou à decretação da prisão, com a indicação dos indícios de autoria e da prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, elementos suficientes para o reconhecimento da legalidade da decisão. Assim, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    4. Sobre a fundamentação da prisão preventiva, conforme registrado o decreto, após permanecer foragido, o paciente foi preso preventivamente, porquanto estaria envolvido com um evento criminoso que resultou na apreensão de 300 gramas de cocaína, 50 quilos de maconha, 5 quilos de crack, 9 quilos de cocaína, 7.280 gramas de crack, 34.870 gramas de cocaína, 31.870 gramas de maconha, além de um veículo, balanças de precisão e celulares. Ainda, no sítio onde o recorrente é apontado como sendo responsável, foi encontrada grande quantidade de insumos para o refino de drogas, apetrechos, dinheiro em espécie, balança de precisão, celulares e cadernos de anotação. Além disso, o recorrente ostenta histórico delitivo com inúmeros antecedentes, além de integrar facção criminosa "Os Manos". Prisão mantida para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. Julgados do STJ.



    5. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que “no dia 09 de agosto de 2023, na Rua Casemiro Moreira, nº 176, Bairro Rincão Gaúcho, Estância Velha-RS. Na oportunidade, foram apreendidos com os indiciados crack, cocaína, maconha, grande quantidade de insumos para o refino de drogas (removedor de esmalte, medicamentos, base líquidas), liquidificadores, baldes, colher de sopa, concha, funil, prensa, ceduleira, dinheiro em espécie, balança de precisão, celulares e cadernos de anotação”. Ademais, “conforme consta da Inquérito Policial n.º 121/2023 /250133/A, "A identificação foi possível pois dentro da residência, durante as buscas, foi encontrado uma caneca com a foto de Heider junto com seu nome e um documento com os dados pessoais do mesmo. Tal indivíduo é apontado como sendo o responsável pelo sítio em que foram encontradas as drogas, ocupando papel importante no armazenamento e distribuição de drogas na região, ou seja, os indivíduos que foram presos em flagrante na ocasião da apreensão da materialidade são nitidamente subordidados a Heider na hierarquia da facção que domina a região (facção “Os Manos”)” (evento 4).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “[a]ssim, estando presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que o acolhimento da representação pela prisão preventiva é medida que se impõe, com o fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Além disso, os antecedentes criminais de Heider (evento 6, CERTANTCRIM1) comprovam se tratar de pessoa que leva à vida voltada ao crime, pois possui inúmeros antecedentes. Portanto, a garantia da ordem pública neste caso é visualizada com a reiteração criminal do autor, tornando-se imprescindível sua segregação cautelar neste sentido. Vale ressaltar ainda que as medidas cautelares alternativas relacionadas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes no caso em comento, diante da gravidade do delito praticado e as circunstâncias em que praticado (...) Assim, estando presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ACOLHO a representação pela prisão preventiva de HEIDER LUAN DA SILVA SANTOS com o fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal” (evento 4).



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que “[a] própria decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não careceu de argumentação, estando devidamente fundamentada indicando as circunstâncias específicas do caso concreto, apontando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse ínterim, examinando mais detalhadamente o presente caso, para análise do mérito, verifico que, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva no delito em tela, bem como o fumus commissi delict e o periculum libertatis, havendo ainda, indicadores da necessidade da manutenção da segregação do paciente. A prisão preventiva dos corréus foi decretada dia 11/08/2023 (processo 5163355-39.2023.8.21.0001/RS, evento 15, TERMOAUD1). Consta nos autos que os corréus foram presos em flagrante, todavia o ora paciente conseguiu fugir do local em que se encontrava na ocasião. Posteriormente, em 26/11/2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente HEIDER LUAN DA SILVA SANTOS, que estava até então, na condição de foragido (processo 5005138-04.2023.8.21.0095/RS, evento 90, BOC2). Logo, compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Houve a apreensão de 300 gramas de cocaína, 50 quilos de maconha, 5 quilos de crack, 9 quilos de cocaína, 7.280 gramas de crack, 34.870 gramas de cocaína, 31.870 gramas de maconha, além de um veículo, balanças de precisão, celulares e outros objetos, conforme consta no boletim de ocorrência (processo 5163355-39.2023.8.21.0001/RS, evento 1, REGOP5). Em razão dos fatos, o paciente restou denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associaição para o tráfico (processo 5005138-04.2023.8.21.0095/RS, evento 1, DENUNCIA1). Ademais, refiro que o paciente é reincidente, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (processo 5005138-04.2023.8.21.0095/RS, evento 2, CERTANTCRIM1) (...) Assim, os elementos dos autos justificam a necessidade de acautelar a ordem pública e de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que suficientes a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Nesse contexto, bem como o objetivo de resguardar a apuração dos fatos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, ao menos nesse momento processual. (...) Do mesmo modo, mostra-se desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, sendo que, não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de conceder a ordem nesse momento. Assim, a manutenção da prisão preventiva é a medida que se impõe” (evento 7).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que (evento 3):



    “(...)



    1. Alegação de ausência de materialidade e de indícios de autoria, porque o decreto faz menção a um crime de homicídio.



    Sobre esse ponto, cumpre asseverar que, embora o decreto tenha feito menção a um suposto crime de homicídio, não resta dúvida de que a prisão do paciente decorre de um mandado de prisão pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico. Ao que parece, a alegação levantada pela defesa seria um erro material na decisão que não foi previamente questionado, de modo a obter o esclarecimento necessário.



    É certo, portanto, não haver dúvida quanto ao suposto fato criminoso que levou à decretação da prisão, dos indícios de autoria e da prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, elementos suficientes para o reconhecimento da legalidade da decisão.



    Vale recordar, ademais, que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    (...)



    Superada essa tese, passo ao exame dos fundamentos da prisão preventiva.



    2. Da revogação da prisão preventiva do recorrente, acusado da prática de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em concurso material.



    (...)



    No caso em exame, como se vê nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso. Conforme registrado o decreto prisional, após permanecer foragido, o paciente foi preso preventivamente, porquanto estaria envolvido com um evento criminoso que resultou na apreensão de 300 gramas de cocaína, 50 quilos de maconha, 5 quilos de crack , 9 quilos de cocaína, 7.280 gramas de crack, 34.870 gramas de cocaína, 31.870 gramas de maconha, além de um veículo, balanças de precisão e celulares.



    Ainda, no sítio onde o recorrente é apontado como sendo responsável, foi encontrada grande quantidade de insumos para o refino de drogas (removedor de esmalte, medicamentos, base líquidas), liquidificadores, baldes, colher de sopa, concha, funil, prensa, ceduleira, dinheiro em espécie, balança de precisão, celulares e cadernos de anotação, além de uma caneca com a foto de Heider junto com seu nome e um documento com os dados pessoais do acusado, contexto fático que evidencia a periculosidade social do agente, bem como o risco de reiteração delitiva.



    (...)



    Além disso, conforme consta dos autos, o recorrente ostenta histórico delitivo, possuindo inúmeros antecedentes, conforme verificado em sua certidão de antecedentes criminais, além de integrar facção criminosa "Os Manos" (e-STJ fl.9).



    Nesse passo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    3. Alegação de inovação de fundamentos pelo Tribunal estadual.



    Segundo a defesa, o Tribunal teria registrado, de forma indevida, que a prisão preventiva do agravante seria necessária para "garantir a aplicação da lei penal".



    Analisando a alegação verifica-se que não houve qualquer inovação. Isso porque o Tribunal estadual mencionou que "os corréus foram presos em flagrante, todavia o ora paciente conseguiu fugir do local em que se encontrava na ocasião" (e-STJ fl. 24), fundamento que justifica a prisão preventiva para a resguardar a futura aplicação da lei penal.



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente